Tribunal: TJDFT
Processo: 0743247-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, o agravante se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente no ponto em se rejeitou o excesso de execução apontado em relação ao valor correspondente aos tratamentos médicos a que a exequente ainda será submetida.
2. Considerando os limites do título judicial executado, verifica-se que o valor total calculado pela exequente não está em consonância com as provas juntadas nos autos, de modo que deve ser reconhecido o excesso de execução referente à diferença do montante apontado por ela e o valor demonstrado pelos documentos dos autos.
3. Ainda que não tenham sido fixados honorários advocatícios na origem, é devida a sua fixação em desfavor da exequente em virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.